Tribunal: TJSP
Processo: 0000289-58.2016.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tráfico privilegiado – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Impossibilidade de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, diante das circunstâncias do fato – Básicas tornadas ao piso – A nocividade do crack e a variedade de drogas encontradas perdem força face à pouca quantidade apreendida com o réu – Regime aberto bem aplicado – Substituída a

Ementa:
Tráfico privilegiado – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Impossibilidade de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, diante das circunstâncias do fato – Básicas tornadas ao piso – A nocividade do crack e a variedade de drogas encontradas perdem força face à pouca quantidade apreendida com o réu – Regime aberto bem aplicado – Substituída a sanção corporal por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa.